Tribunal: TJBA
Processo: 8007886-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007886-79.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA FARIA GOES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. INEFICÁCIA. HIERARQUIA DAS NORMAS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.076 DO STJ. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra decisão que, em sede de embargos de declaração, integrou a sentença extintiva de cumprimento provisório de sentença para condená-los ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A execução foi ajuizada para compelir os entes públicos a fornecerem o medicamento Ranibizumabe (Lucentis) e, após reiterados descumprimentos e bloqueios de verbas, foi extinta pela satisfação da obrigação. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em: a) aferir o cabimento da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em face da tese firmada no Tema 1.002 do STF e da existência de legislação estadual restritiva (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008); b) analisar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, se por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa. III. Razões de decidir O cumprimento da obrigação pelos entes públicos somente após o ajuizamento da execução e a adoção de medidas coercitivas atrai a aplicação do princípio da causalidade, tornando-os responsáveis pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Conforme a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. O referido precedente, fundamentado na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias Públicas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, superou o entendimento anterior que se baseava no instituto da confusão. A existência de legislação estadual (Lei Complementar nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) que veda o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra o próprio ente estatal não configura distinguishing apto a afastar a aplicação do Tema 1.002 do STF. A Lei Complementar Federal nº 80/1994, ao prescrever normas gerais sobre a organização das Defensorias nos Estados (art. 24, XIII, CF), estabelece em seu art. 4º, XXI, a prerrogativa de recebimento de verbas sucumbenciais contra quaisquer entes públicos. Essa norma geral federal suspende a eficácia da legislação estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, entendimento este reiterado pelo STF em reclamações constitucionais envolvendo o Estado da Bahia (Rcl 68.391 AgR e Rcl 69.080). A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa (§ 8º) é excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. Nas ações de saúde, o proveito econômico é mensurável pelo custo do tratamento que o Poder Público foi compelido a fornecer, afastando-se a aplicação da equidade. A fixação em 15% sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para a efetivação do direito. IV. Dispositivo e tese Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A existência de legislação estadual que veda o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.002 do STF, ante a prevalência da norma geral federal (art. 4º, XXI, da LC nº 80/94) sobre a legislação estadual, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 2. Nas ações de saúde, o proveito econômico é aferível pelo custo do tratamento, não se aplicando a fixação de honorários por equidade quando tal valor não for irrisório, conforme a tese do Tema 1.076 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts. 24, XIII, § 4º; 134. Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 536; 924, II. Lei Complementar Federal nº 80/1994: art. 4º, XXI. Lei Complementar Estadual (BA) nº 26/2006: art. 6º, II; art. 265. Lei Estadual (BA) nº 11.045/2008: art. 3º, I. Precedentes relevantes citados: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral). STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). STF, Rcl 68.391 AgR/BA. STF, Rcl 69.080/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007886-79.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA LUCIA FARIA GOES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora